Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727729-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX DA SILVA ARAUJO, ELIENE RODRIGUES PIMENTEL RECORRIDO: TATIANA BARBOSA SOUSA DECISÃO Defiro o pedido de ID 75114962. Aguarde-se pelo prazo improrrogável de cinco dias. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito